Tribunal: TJSP
Processo: 2073119-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança com reconvenção – Cumprimento de sentença – Insurgência em relação à homologação do valor do crédito de R$ 172.408,63 em favor do autor – Decisão que deve ser anulada – Acórdão que determinou fosse apurados os haveres das partes - Laudo que apurou saldo de R$ 457.128,77 em favor da autora, ressalvando que esta não apresentou documentos para comprovar

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança com reconvenção – Cumprimento de sentença – Insurgência em relação à homologação do valor do crédito de R$ 172.408,63 em favor do autor – Decisão que deve ser anulada – Acórdão que determinou fosse apurados os haveres das partes - Laudo que apurou saldo de R$ 457.128,77 em favor da autora, ressalvando que esta não apresentou documentos para comprovar os lançamentos existente nas planilhas deixando a cargo do juiz a homologação considerando ou não a ausência dos documentos – O valor homologado pelo juízo como crédito da autora, R$ 172.408,63, se trata de valor do crédito da ré reconvinte, não podendo ser homologado em favor da autora – Decisão que deve ser anulada, devolvendo a matéria à primeira instancia – Litigância de má – fé que não restou caracterizada – Agravo parcialmente provido.